Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1026802-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
REQUERENTE: GLEDI GONÇALVES DIAS
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RECURSO SEM PREVISÃO REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL – ARESTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIMENTO INTERNO DO STF – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Regimento Interno deste e. Tribunal admite a interposição de embargos infringentes apenas contra “decisão em grau de recurso, desfavorável ao réu” (art. 254).
“Não cabem Embargos Infringentes em Revisão Criminal” (STJ, HC 25.836-PR).
Os embargos infringentes são cabíveis apenas contra acórdãos de recursos em sentido estrito ou de apelação criminal, embora haja precedentes jurisprudenciais admitindo-os contra julgamentos de agravo em execução e carta testemunhável (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 863/864; FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis”. Niterói/RJ: Impetus, 2009. p. 1.081).
“Não caracteriza divergência, apta ao manejo dos embargos infringentes, a decisão não unânime da Turma apenas quanto à [...] preliminar de índole processual.” (STF, AP no 863/SP)
Cabe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível”, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos Infringentes interpostos por GLEDI GONÇALVES DIAS contra acórdão proferido pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos da Revisão Criminal no 1026802-40.2020.8.11.0000, por maioria, julgou extinta a ação revisional, em resolução de mérito, nos termos do voto do relator (ID 94621983).
O embargante sustenta que o acórdão “não foi unânime” e “desfavorável” ao requerente, foi proferido “contra evidência dos autos”, portanto, “equivocado julgamento da revisão criminal [...] analisado de forma superficial, sem adentrar necessariamente aos fatos e provas carreados nos autos”.
Requer o provimento para a procedência do pedido revisional (ID 100245479).
Relatos
O embargante se insurge contra acórdão proferido em sede de revisão criminal que, por maioria, acolheu preliminar de falta de pressuposto processual suscitada pela i. PGJ [“rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação”] e julgou extinta a revisional, sem resolução de mérito.
O Regimento Interno deste e. Tribunal somente admite sua interposição contra “decisão em grau de recurso, desfavorável ao réu” (art. 254), portanto, “não cabem Embargos Infringentes em Revisão Criminal” (STJ, HC 25.836-PR, Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca, julgamento 10.6.2003).
Por sua vez, a posição doutrinária predominante é no sentido de que os embargos infringentes são cabíveis apenas contra acórdãos de recursos em sentido estrito ou de apelação criminal, embora haja precedentes jurisprudenciais admitindo-os contra julgamentos de agravo em execução e carta testemunhável (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 863/864; FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis”. Niterói/RJ: Impetus, 2009. p. 1.081).
Sob essa ótica, os presentes Embargos Infringentes não se apresentam cabíveis, à luz do princípio da taxatividade recursal.
Noutra senda, o Regimento Interno do c. STF, o qual tem aplicação subsidiária ao RITJMT nos casos omissos (art. 294), prevê o cabimento de embargos infringentes contra decisão não unânime do Plenário ou da Turma que julgar improcedente a revisão criminal, desde que existentes, no mínimo, “quatro votos divergentes” (RISTF, art. 333, parágrafo único), não abrangendo divergência fundada na extinção, sem resolução de mérito.
A propósito, colaciona-se o seguinte julgado c. STF:
“Não caracteriza divergência, apta ao manejo dos embargos infringentes, a decisão não unânime da Turma apenas quanto à [...] preliminar de índole processual.” (AP no 863/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 21.2.2020)
Logo, a previsão regimental do c. STF mostra-se inaplicável.
Nesse quadro fático-processual, cabe ao relator, em decisão monocrática, “não conhecer de recurso inadmissível” (RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações, embargos infringentes NÃO CONHECIDOS.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO